Tribunal: TJES
Processo: 5012815-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012815-71.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012815-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOOLISMO CRÔNICO SEVERO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATUALIZADO. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA PACIENTE E DE TERCEIROS. RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a internação compulsória de Suely da Silva Pereira, destinada ao tratamento de dependência química e alcoolismo crônico severo, diante da alegada ausência de contemporaneidade do laudo médico circunstanciado e da inexistência dos requisitos autorizadores da medida excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo médico que instruiu a ação originária atende às exigências legais de contemporaneidade e fundamentação para justificar a internação compulsória; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência voltada à proteção da saúde e da integridade física e psíquica da paciente e de terceiros.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado às pessoas acometidas por transtornos mentais e dependência química, inclusive mediante internação psiquiátrica quando necessária.

A internação compulsória encontra respaldo no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006 e nos arts. 3º, 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001, desde que demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e apresentada avaliação médica circunstanciada.

O laudo médico que embasou a tutela de urgência revela-se atualizado e contemporâneo, pois foi elaborado pela equipe multidisciplinar do Ambulatório de Saúde Mental em 22/11/2024, sendo a ação ajuizada em 29/11/2024.

A demora entre o ajuizamento da demanda e a concessão da liminar decorre da tramitação processual e não descaracteriza a atualidade do quadro clínico, especialmente em razão da natureza contínua e progressiva da dependência alcoólica severa diagnosticada.

Inexiste nos autos prova superveniente apta a demonstrar a recuperação da paciente ou a superação da situação de risco, subsistindo a presunção de legitimidade do laudo médico produzido.

O perigo de dano mostra-se evidenciado pelas reiteradas tentativas de autoextermínio, pelos episódios de agressividade e pelas medidas protetivas deferidas em favor de familiares diante das ameaças perpetradas pela paciente.

A resistência da paciente à adesão voluntária ao tratamento extra-hospitalar demonstra a insuficiência das medidas menos gravosas e legitima a adoção excepcional da internação compulsória como instrumento de proteção à vida, à saúde e à dignidade humana.

A eventual existência de comorbidades clínicas, inclusive interrupção de tratamento para tuberculose, não afasta a necessidade da internação psiquiátrica, competindo à unidade hospitalar adotar os protocolos sanitários e terapêuticos adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado contemporâneo e demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

A contemporaneidade do laudo médico deve ser aferida em relação ao momento do ajuizamento da demanda e à persistência do quadro clínico descrito.

O risco concreto à integridade física e psíquica do paciente e de terceiros autoriza a concessão de tutela de urgência para internação compulsória.

A ausência de prova superveniente de recuperação do paciente preserva a validade do laudo médico que embasa a medida judicial.

A internação compulsória possui natureza excepcional, protetiva e humanitária, voltada à preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 200. CPC, art. 300 e § 3º. Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º, § 1º, e 6º. Lei nº 11.343/2006, art. 23-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária nº 048140232884, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, j. 30.10.2018. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 021140044153, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, j. 29.11.2016. TJES, Agravo de Instrumento nº 5011385-55.2023.8.08.0000, Rel. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012815-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que a controvérsia cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada de urgência, visando a imposição da internação compulsória da paciente Suely da Silva Pereira para o tratamento de dependência química e alcoolismo crônico severo. A exegese do pleito reclama a subsunção do caso concreto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual pressupõe a coexistência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ademais, impende considerar o óbice intransponível insculpido no § 3º do referido dispositivo legal, que veda a concessão de provimentos antecipatórios quando verificada a irreversibilidade fática ou jurídica dos efeitos da decisão.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

De acordo com o entendimento do pronunciamento jurisdicional singular, a análise acurada do substrato fático-probatório revela a plena subsistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

Destaco que
o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Vale ressaltar que a proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, conforme já se manifestou este Tribunal de Justiça (TJES) em oportunidades anteriores:

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SAÚDE PÚBLICA. ART. 186 DA CR/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO EM FAVOR DE PARTE HIPOSSUFICIENTE. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. [...]
3. Hipótese em que foi comprovada a necessidade do tratamento psiquiátrico (internação compulsória) pleiteado em favor de parte hipossuficiente, o que foi reconhecido pelo próprio ente público estadual, limitando-se a municipalidade defender sua ausência de responsabilidade, o que não prospera, já que a responsabilidade dos entes públicos em casos que tais é solidária.
4. Remessa necessária conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 048140232884, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018).
Sem grifos no original
.

PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APELO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ARTS. 6º E 196 USQUE 200 DA CF⁄88 C⁄C ART. 3º LEI 10.216⁄01. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO AUTOR. HIPOSSUFICIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, NESTE ASPECTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER SOLIDÁRIO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIO E DISTRITO FEDERAL. RE 855.178. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 20,§4º, CPC⁄73. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Quanto à obrigatoriedade do Estado na internação no estabelecimento hospitalar requerido, a Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os arts. 196 usque 200, demonstrando-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade. 2. A proteção à saúde também é estendida aos doentes mentais, consoante art. 3º, Lei 10.216⁄01. 3. Neste contexto, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. 4. Logo, considerando que o autor, portador de transtorno mental comportamental motivado pelo uso de múltiplas substâncias psicoativas, necessitava com urgência de internação involuntária em estabelecimento adequado para o seu tratamento, conforme laudo psiquiátrico constante dos autos, e que este não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos da internação, o Estado deve providenciar a internação do requerente em estabelecimento de saúde adequado para o tratamento de sua enfermidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021140044153, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 06/12/2016)

Ainda, é cediço que a internação compulsória de usuário de drogas encontra amparo legal no Art. 23-A da Lei nº 11.343/2006. Este dispositivo legal estabelece que a internação será possível, em caráter excepcional, quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes para o tratamento do indivíduo.

Ocorre que a Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que:

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro;

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Desta forma, verifica-se que referido diploma legal exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.

E esse laudo médico circunstanciado deve ser atualizado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO - LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A internação compulsória de usuário de drogas possui amparo legal no Art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes. 2. A referida lei, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 3 . Inegável que o laudo médico acostado no id. 6145750 se trata de laudo circunstanciado, tendo em vista que atesta que o paciente é dependente químico de cocaína, maconha e álcool, entretanto, verifica-se que se encontra desatualizado, por ter sido confeccionado há mais de um ano. 4. Por ser a internação compulsória medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atualizado elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento . 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011385-55.2023 .8.08.0000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, julgamento em 19.04.2024).

Estabelecidas tais premissas, cumpre esclarecer que
o ponto nodal do presente recurso é determinar se o laudo médico que embasou o deferimento do pedido de tutela de urgência é válido e atualizado o suficiente para justificar a internação compulsória.

De plano, cumpre repelir o argumento central deduzido pelo Agravante alusivo à suposta desatualização probatória do laudo médico circunstanciado que instruiu a exordial. Tal documento foi elaborado pela equipe multidisciplinar do Ambulatório de Saúde Mental (EMAESM) em 22/11/2024, tendo o Ministério Público promovido o protocolo da Ação Civil Pública de origem logo em seguida, no dia 29/11/2024. Resta patente, portanto, que a peça vestibular foi inaugurada em estrita contemporaneidade com a avaliação clínica, cumprindo com rigor as exigências do artigo 6º da Lei Federal nº 10.216/2001.

O hiato temporal decorrido entre a propositura da lide e a efetiva concessão da liminar pelo Juízo originário em 07/08/2025 constitui delonga inerente aos trâmites procedimentais do aparato judiciário, que de forma alguma pode ser imputada em prejuízo do direito à saúde da paciente. Ademais, em se tratando de patologia severa vinculada ao abuso crônico de álcool (CIDs F10 e F10.5), marcada por perda de pragmatismo, surtos de alucinose e paranoia, o quadro clínico reveste-se de natureza contínua e progressiva.

Inexistindo nos autos qualquer elemento superveniente apto a evidenciar a cessação do estado periclitante da paciente ou a sua reabilitação por via voluntária - ônus probatório que competia ao Estado -, deve prevalecer a higidez e a presunção de legitimidade da manifestação médica que aparelhou o pleito ministerial.

Assim, a probabilidade do direito está evidenciada.

O perigo de dano exsurge nítido e qualificado por contornos de elevada gravidade. O acervo instrutório descortina um cenário de extrema vulnerabilidade e risco social, evidenciando que a paciente, além de atentar recorrentemente contra a própria vida por intermédio de tentativas de autoextermínio, manifesta reiterada agressividade no âmbito comunitário. A urgência no resguardo da integridade física e psíquica da paciente resta robustecida pela constatação fática de que foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor dela própria, providência indispensável para salvaguardar a segurança de sua genitora e de sua filha diante das ameaças e dos surtos hostis por ela perpetrados.

O insucesso e a completa refratariedade da paciente em aderir, de forma voluntária, ao tratamento na rede extra-hospitalar legitimam a incidência excepcional do artigo 4º da Lei nº 10.216/2001, configurando a via compulsória como a última e única ferramenta apta a afastar a iminência de uma tragédia pessoal ou familiar. A restrição temporária da liberdade de locomoção, sob esse prisma, desonera-se de qualquer caráter punitivo e consubstancia-se em medida eminentemente humanitária e de salvaguarda da dignidade da pessoa humana.

Por fim, eventuais intercorrências clínicas colaterais - a exemplo da notícia de que a paciente houvera interrompido o tratamento para tuberculose - não possuem o condão de obstar o comando mandamental de internação psiquiátrica urgente. Compete à unidade hospitalar de destino a aplicação imediata dos protocolos de isolamento nosocomial em ala especializada, assegurando o tratamento concomitante das comorbidades e a estrita observância das normas sanitárias de regência.

Com essas considerações, e em estrita consonância com o parecer emitido pela Procuradoria de Justiça Cível, a decisão agravada merece ser integralmente mantida.

Do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.